Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-27.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. SEGURO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO EM TERMINAL ELETRÔNICO. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: i) declarar a nulidade das contratações do seguro de cartão de crédito e do seguro de vida, assim como a inexigibilidade das respectivas dívidas; e condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer cobranças vinculadas aos contratos; e restituir à autora o valor de R$632,68.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária; (ii) comprovação da legitimidade das operações financeiras realizadas em terminal eletrônico; (iii) nulidade das transações; e (iv) direito da autora à restituição das quantias debitadas em sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, os contratos de seguro de vida e de seguro de cartão de crédito celebrados em 02/10/2024 (ID 75535040 - Pág. 3), origem dos descontos mensais de R$89,14 feitos na conta corrente da autora, não foram por ela reconhecidos (ID 75535045).
5. A instituição financeira não apresentou nenhum elemento probatório para comprovar que as contratações foram realizadas pela usuária (art. 373, II, do CPC), fato que poderia ter sido facilmente comprovado com os mecanismos de segurança do sistema bancário, porquanto as contratações foram feitas em terminais eletrônicos monitorados por câmeras.
6. Ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à usuária.
7. Destarte, os contratos de seguro de vida e de seguro de cartão de crédito são nulos de pleno direito, e deve ser assegurado o retorno das partes ao estado anterior, nos termos determinados na sentença.
8. Outrossim, a autora suportou indevidamente o prejuízo material de R$632,68, correspondente à soma das parcelas descontadas de sua conta corrente, no período de outubro de 2024 a março de 2025, montante que deve ser restituído à autora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por equidade.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.